Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ASSIS CAIRES, em face à sentença da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado por ESPÓLIO DE MARCOS ASSIS CAIRES para condenar os réus, com fundamento no art. 550, § 5o, do CPC, a prestar contas à parte autora. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo, requisito formal para seu conhecimento. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004